Tribunal: TJDFT
Processo: 0740269-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SERP-JUD e SNIPER, sob o fundamento de que há modalidade do SERP que pode ser acessado pelas partes, o SERP- Extrajudicial, quanto ao SNIPER não há indicação de modificação financeira do devedor e foram realizadas pesquisas recentemente, portanto ausente a razoabilidade para embasar o deferimento. A embargante sustenta erro de premissa fática relevante, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro de premissa fática relevante no acórdão embargado, apto a comprometer sua conclusão, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica equívoco na premissa fática adotada no acórdão quanto ao sistema SERP-JUD, uma vez que a decisão esclareceu que as partes podem acessar o sistema SERP-extrajudicial diretamente, mediante pagamento dos emolumentos, não havendo atribuição exclusiva ao Poder Judiciário.
4. A decisão não afirmou ser o SERP-JUD acessível ao público em geral, tampouco vinculou o indeferimento do pedido de uso do sistema SNIPER à negativa de acesso ao SERP-JUD.
5. Quanto ao SNIPER, a decisão ressaltou a ausência de demonstração de utilidade ou de alteração na situação financeira do devedor, diante de pesquisas recentes em outros sistemas (Sisbajud, Renajud e Infojud), o que torna indevida a reiteração da diligência.
6. A alegação de erro de premissa revela mera insatisfação com os fundamentos adotados, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.
7. Ausente qualquer vício a ser sanado, sendo o acórdão claro e devidamente fundamentado, em consonância com a jurisprudência do TJDFT e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há erro de premissa fática quando o acórdão embargado esclarece, com base na jurisprudência, que o acesso ao sistema SERP-extrajudicial é viável diretamente pela parte interessada, não cabendo ao Judiciário substituir a atuação diligente do exequente.
2. O indeferimento da utilização do sistema SNIPER justifica-se pela ausência de demonstração de utilidade da medida ou de alteração na condição econômica do devedor, não configurando erro de premissa fática.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1500504/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/10/2024; TJDFT, Acórdão 2052332, 0729260-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, DJe 22/10/2025.